Tribunal: STF
Processo: RE 1327196
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A correspondente ementa está assim redigida:
    “TRIBUTÁRIO. VALE-PEDÁGIO. PIS. COFINS. IRPJ. CSLL. LEI Nº 10.209/2001. EXCLUSÃO DA RECEITA OPERACIONAL. HIPÓTESE LEGAL. RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO. INCLUSÃO. 
    O vale-pedágio obrigatório, conforme instituído pela Lei n. 10.209/2001, não integra a receita operacional para fins de determinação da base de cálculo desses tributos. Já, as receitas oriundas de ressarcimento ou de qualquer outra forma de reembolso de despesas com pedágio, que não observarem as regras do vale-pedágio de que trata a referida Lei, não são beneficiadas pela previsão de exclusão da receita operacional, e são rendimentos tributáveis para fins de compor a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins. “
    Observem o que decidido pelo Tribunal de origem. Ao consignar, no caso concreto, pela inclusão das receitas decorrentes do reembolso de despesas com pedágio na base de cálculo dos tributos em questão, o acórdão recorrido implicou na interpretação da legislação de regência (Lei nº 10.209/01, Decreto nº 4.524/02 e Instrução Normativa SRF nº 247/02) e dos elementos fáticos existentes no processo.
    Colho do pronunciamento o seguinte trecho elucidativo: 
    É do seguinte teor a Lei n. 10.209/01, que trata do Vale-Pedágio obrigatório: (...)
    …...................................................................................................
    Como se vê, a lei estabelece um sistema de Vale-Pedágio obrigatório (art. 1º), de responsabilidade do embarcador (art. 1ª, § 1º), que deverá antecipá-lo ao transportador (art. 3º), com modelo próprio (art. 3º, § 6º), hipótese em que seu valor não integrará o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias (art. 2º). Caso o embarcador descumpra essa obrigação de antecipação do Vale-Pedágio ao transportador, ele ficará sujeito à multa administrativa prevista no art. 5º da Lei n. 10.209/01 e ainda será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, nos termos do art. 8º, o que reforça a obrigatoriedade do sistema. 
    …...................................................................................................
    A autora, no entanto, não adota esse sistema, mas pretende se beneficiar do disposto no art. 2º da lei. Argumenta que a lei abrange não só os valores de Vale-Pedágio, mas também aqueles recebidos a título de Vale-Pedágio e que o único requisito para a exclusão desses valores da base de cálculo dos tributos em discussão nos autos é o de seu destaque no conhecimento de transporte. Não assiste razão à autora. Da simples leitura dos dispositivos da Lei n. 10.209/01, supra transcritos, se conclui que foi instituído um sistema de Vale-Pedágio obrigatório, a ser adquirido junto às concessionárias de rodovias pedagiadas em modelo próprio, necessariamente antecipado pelo embarcador ao transportador, sob pena de multa e de indenização de seu valor em dobro. O valor desse Vale-Pedágio deverá ser destacado no conhecimento de transporte e não será considerado receita operacional ou rendimento tributável. Portanto, não há como se afirmar que o destaque no conhecimento de transporte é o único requisito estabelecido em lei para aplicação do benefício. A autora, em verdade, está confundindo os termos da lei com os termos das normas infralegais que regulamentaram a questão e que assim dispõem: 
    Decreto n. 4.524/02: (...)
    INSRF 247/02: (…)
    …...................................................................................................
    Essas duas normas têm basicamente a mesma redação e sua leitura isolada poderia levar à conclusão de que o único requisito exigido para a exclusão dos valores das despesas com pedágio da base de cálculo dos tributos em discussão seria o seu destaque no conhecimento de transporte. Contudo, a interpretação das normas jurídicas nunca pode ser feita de maneira isolada, já que elas se encontram inseridas num sistema. E, da leitura das normas acima transcritas em conjunto com a Lei n. 10.209/01, que elas pretendem regulamentar, se infere que o destaque no conhecimento de transporte não é o único requisito exigido para a exclusão do valor do pedágio da base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Está bem claro na Lei n. 10.209/01 que foi criado um sistema de antecipação da despesa com pedágio, a ser arcada pelo embarcador, que fica obrigado a adquirir o Vale-Pedágio junto às concessionárias de rodovias, entregando-o à transportadora, a qual promoverá o destaque dessa despesa no conhecimento de transporte e não a considerará como receita operacional ou rendimento tributável. Não há como pretender, pois, que o único requisito para o gozo desse benefício seja o destaque no conhecimento de transporte. Sustenta a autora, ainda, que a lei fala em valores pagos 'a título de valepedágio'. Novamente se engana a autora. A Lei n. 10.209 não fala em valores pagos 'a título de vale-pedágio', mas fala simplesmente em 'Vale-Pedágio obrigatório' ou em 'valor do ValePedágio'. Mais uma vez autora está pretendendo interpretar a lei a partir das normas infralegais (Decreto n. 4.524 e IN SRF n. 247), que falam em valor pago a título de ValePedágio. Isso não é possível. 
    Decretos e Instruções Normativas são atos infralegais, os quais não podem alterar a lei. Assim, não pode a autora pretender interpretar a lei com base em atos infralegais. Muito ao contrário. São os atos infralegais que devem ser interpretados com base na lei, e não o inverso. E fica bem claro na lei que ela está instituindo um sistema específico, o qual não permite a utilização da sistemática adotada pela autora (de adiantamento das despesas com pedágio pelo transportador com posterior reembolso pelo embarcador). Ainda que assim não fosse (o que só se admite para fins de argumentação), quando as normas infralegais falam em valor pago a título de Vale-Pedágio, nele não se enquadram os valores pagos pelos embarcadores à autora a título de reembolso do valor do pedágio. O Vale-Pedágio é um documento emitido pelas concessionárias de rodovias, do qual, ao que se extrai dos autos, a autora não se utiliza. Destarte, a autora, não sendo concessionária de rodovia, não tem como receber valores a título de Vale-Pedágio. O que a autora recebe, segundo se deduz do relato constante da petição inicial, frise-se, são valores a título de reembolso da tarifa de pedágio por ela desembolsada. “
    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir de tais conclusões demandaria a reinterpretação da legislação de regência, bem como a análise das provas dos autos, circunstância que impede o acesso pela via extraordinária. 
    Nessa mesma linha de entendimento, cito precedente monocrático idêntico: RE 1.332.411/RS, Ministro Luiz Fux.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator